Tribunal: TJMT
Processo: 0000521-61.2003.8.11.0032
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000521-61.2003.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FAUSTINO MARQUES (EMBARGANTE), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), DIONÍSIA GONÇALVES DE CASTRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AS TESES DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO –
DESNECESSIDADE DE REBATER PONTO A PONTO AS TESES DA DEFESA
– SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em omissão, sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pela defesa.

R E L A T Ó R I O

RE L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de FAUSTINO MARQUES, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 06/11/2019 (ID. 23069476), desta 3a Câmara Criminal, nos autos do RAC N
o
0000521-61.2003,
que desproveu o recurso defensivo
para manter a decisão do Conselho de Sentença que condenou o embargante pela prática do crime do art.
121, §2o, II, do Código Penal, a pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O embargante alega que houve omissão no
v. acórdão por não enfrentar a tese da defesa de ausência de intimação válida do decreto de revelia, e não intimado por edital, aduzindo, em síntese, que
“...
Não se verifica uma única linha de fundamentação no Voto condutor quanto à inexistência de intimação por edital de “RÉU PRESO” para ser julgado no Tribunal do Júri, considerando que o embargante em efetivo cumprimento de pena privativa de liberdade e monitorado eletronicamente, supostamente não foi encontrado para intimação pessoal.”

(Razões dos Embargos - pag. 260-PDF).

Nesse sentido, pugna a procedência dos embargos para que seja anulado o julgamento do Tribunal do Júri (pags. 253/268-PDF).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, opinou pela rejeição dos embargos de declaração (pags. 281/286-PDF).

É o relatório. Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

cr

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020